Tribunal: TJES
Processo: 5006607-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão, eis que a Recorrida, por ser ex-cônjuge do titular do Plano de Saúde, não faria jus em permanecer neste, tanto assim que o Capítulo 3 do Regulamento Interno do Plano, dentre os beneficiários elegíveis, não elenca a figura do ex-cônjuge.

III.
Na espécie, além de a Recorrente não ter comprovado que, no momento de sua inclusão no Plano de Saúde, a Recorrida já ostentava a condição de ex-cônjuge do titular, certo é que o Acórdão recorrido não deixou igualmente de consignar que também não foi produzida qualquer prova da alegação de que o Titular do Plano de Saúde requereu a exclusão da Recorrida, sendo que tal solicitação consiste em uma das hipóteses de perda da condição de beneficiário, na forma do Regulamento Interno citado pela própria Recorrente.

IV.

In casu
, não há se falar em omissão no Acórdão recorrido, de modo que a irresignação recursal traduz-se em mero inconformismo não compatível com a presente via recursal.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006607-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGRAVADO: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão, eis que a Recorrida, por ser ex-cônjuge do titular do Plano de Saúde, não faria jus em permanecer neste, tanto assim que o Capítulo 3 do Regulamento Interno do Plano, dentre os beneficiários elegíveis, não elenca a figura do ex-cônjuge.

III.
Na espécie, além de a Recorrente não ter comprovado que, no momento de sua inclusão no Plano de Saúde, a Recorrida já ostentava a condição de ex-cônjuge do titular, certo é que o Acórdão recorrido não deixou igualmente de consignar que também não foi produzida qualquer prova da alegação de que o Titular do Plano de Saúde requereu a exclusão da Recorrida, sendo que tal solicitação consiste em uma das hipóteses de perda da condição de beneficiário, na forma do Regulamento Interno citado pela própria Recorrente.

IV.
No presente caso, não há se falar em omissão no Acórdão recorrido, de modo que a irresignação recursal traduz-se em mero inconformismo não compatível com a presente via recursal.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4178260) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(id. 1890475)
proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA JOSÉ MARINHO DE MENDONÇA
em face da Recorrente e de
ANTONIO EDSON DE MENDONÇA
,
cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar que a Recorrente “
reestabeleça os serviços em favor da autora, na condição de dependente do também réu Antônio Edson de Mendonça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor da autora
” (fl. 17).

A Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão, porquanto “
não houve manifestação expressa quanto ao Capítulo 3 do Regulamento Interno do Plano o qual elenca taxativamente todos os beneficiários elegíveis, dentre titulares e dependentes
”, sendo que “
não há previsão para ex-cônjuge, ou seja, aquele que divorciou do beneficiário titular
”.

Defende, portanto, que “
resta comprovada a impossibilidade de manutenção de ex-cônjuge, uma vez que não existe previsão regulamentar para a permanência da Agravada (ex-cônjuge do funcionário dos Correios) como beneficiária no plano da Postal
Saúde
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 5204074.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, pois, à época, Sua Excelência ocupava o cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório, no essencial.

Incluam-se os autos em Pauta de Julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4178260) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(id. 1890475)
proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA JOSÉ MARINHO DE MENDONÇA
em face da Recorrente e de
ANTONIO EDSON DE MENDONÇA
,
cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar que a Recorrente “
reestabeleça os serviços em favor da autora, na condição de dependente do também réu Antônio Edson de Mendonça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor da autora
” (fl. 17).

A Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão, porquanto “
não houve manifestação expressa quanto ao Capítulo 3 do Regulamento Interno do Plano o qual elenca taxativamente todos os beneficiários elegíveis, dentre titulares e dependentes
”, sendo que “
não há previsão para ex-cônjuge, ou seja, aquele que divorciou do beneficiário titular
”.

Defende, portanto, que “
resta comprovada a impossibilidade de manutenção de ex-cônjuge, uma vez que não existe previsão regulamentar para a permanência da Agravada (ex-cônjuge do funcionário dos Correios) como beneficiária no plano da Postal
Saúde
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 5204074.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, pois, à época, Sua Excelência ocupava o cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO DE EX CÔNJUGE DO TITULAR. BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA.

1. - Em que pese a Súmula n. 608 do colendo STJ haver cristalizado o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão, isso não exime tais entidades de cumprirem as obrigações legais e contratuais.

2. - Caso concreto em que evidenciados riscos de graves danos para o destinatário da medida judicial deferida, caso ela não seja mantida e executada, não se verificando, lado outro, a irreversibilidade da referida medida.

3. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5006607-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, julg. 31/01/2023)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios.

Na visão da Recorrente, o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão, eis que a Recorrida, por ser ex-cônjuge do titular do Plano de Saúde, não faria jus em permanecer neste, tanto assim que o Capítulo 3 do Regulamento Interno do Plano, dentre os beneficiários elegíveis, não elenca a figura do ex-cônjuge.

Na espécie, além de a Recorrente não ter comprovado que, no momento de sua inclusão no Plano de Saúde, a Recorrida já ostentava a condição de ex-cônjuge do titular, certo é que o Acórdão recorrido não deixou igualmente de consignar que também não foi produzida qualquer prova da alegação de que o Titular do Plano de Saúde requereu a exclusão da Recorrida, sendo que tal solicitação consiste em uma das hipóteses de perda da condição de beneficiário, na forma do Regulamento Interno citado pela própria Recorrente.

Nesta linha de compreensão, não há se falar em omissão no Acórdão recorrido, de modo que a irresignação recursal traduz-se em mero inconformismo não compatível com a presente via recursal.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)